Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-95.2018.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000682-95.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ITACIR GABRAL XAVIER - CPF: 431.611.899-49 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE MULTA E CDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL – RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR – COMPROVADA – INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA – EXEGESE DO ART. 18, INCISO IV, ALÍNEA “C” DA LEI Nº 7.098/98 – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.
[...] (TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Jaciara/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para a) anular o débito tributário relativo ao auto de infração nº 1084341-3 imputado ao autor; b) condenar a parte requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, assevera o recorrente que, a alegação do Apelado de que não lhe poderia ser atribuída a condição de responsável solidário na obrigação tributária, contraria frontalmente o art. 5º da LC 87/96 c/c art. 18, IV da Lei nº 7.098/98, já que não havia qualquer documentação fiscal idônea a amparar a circulação da mercadoria.

Destaca que, o que se pôs diante dos fiscais foi a existência de uma operação de remessa irregular, desacompanhada de documentação fiscal idônea, a ensejar a autuação, considerada a indisponibilidade do interesse público, não havendo qualquer ilegalidade na lavratura do TAD.

Argumenta que, não há que se falar em dano moral indenizável.

Enfatiza que, se mantido o dano moral, deve ser modificado o termo inicial da incidência da correção monetária, que deve ser a partir da data do seu arbitramento.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo, condenando o apelo a sucumbência recursal.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Jaciara/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para a) anular o débito tributário relativo ao auto de infração nº 1084341-3 imputado ao autor; b) condenar a parte requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, a parte apelada ajuizou Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Cancelamento de Multa e CDA c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Ressai dos autos que foi lavrado pelo fisco auto de infração em decorrência do transporte de uma escavadeira Case, adquirida em 28 de fevereiro de 2013 pela empresa Moretto e Jacinto LTDA. A escavadeira foi apreendida pelas autoridades fazendárias no Posto Fiscal de Correntes/MT, porquanto estava desacompanhada das respectivas notas fiscais. A apreensão acarretou a lavratura de auto de infração em desfavor do motorista Itacir Gabriel Xavier, gerando, posteriormente, a inscrição do débito em dívida ativa e a propositura de execução fiscal em desfavor do requerente. O autor ingressou com a presente ação se insurgindo contra a decisão administrativa, sob o fundamento de que jamais poderia constar como sujeito passivo da dívida em questão, eis que não é proprietário do bem objeto da apreensão e tampouco responsável pela respectiva operação tributária. Com efeito, a Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996, em seu artigo 5º prevê que a lei pode atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, confira-se: “Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”. No Estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual nº 7.098/98, que em seu artigo 18 prevê que o transportador pode responder pela obrigação tributária, no entanto, para que isso ocorra, de acordo com o entendimento dos nossos tribunais superiores, deve ficar caracterizada a intenção e atuação em conjunto com o contribuinte de burlar as normas tributárias, bem como o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação. [...] Em sede de mandado de segurança a empresa Moretto e Jacinto LTDA, proprietária do bem apreendido, declarou que o autor foi contratado tão somente para realizar o transporte do maquinário. O requerido, por seu turno, não apresentou nenhuma prova no sentido de que o autor/transportador estivesse agindo em conluio com a proprietária do bem apreendido para o fim específico de burlar as normas tributárias ou que o autor possua interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Aliás, das provas colhidas foi possível identificar o remetente e o proprietário do maquinário apreendido, não subsistindo, assim, razões para que o requerente, mero transportador do bem e contratado para esse fim específico seja responsável pela obrigação tributária, notadamente porque não foi demonstrado seu manifesto interesse em burlar as obrigações tributárias. Ademais, cumpre ressaltar que a condição de mero transportador do maquinário está estampada no contrato de prestação de serviços aportado aos autos (id. 12772339), sendo admitido pela própria proprietária do maquinário. Desta forma, considerando que o autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), mister o acolhimento do pedido para o fim da anular o débito tributário. No que diz respeito ao dano moral, considerando que o autor teve seu nome inscrito em dívida ativa e foi cobrado de maneira indevida pelo fisco, indubitável que houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo da efetiva comprovação, porquanto o dano no caso opera in re ipsa. [...] Em relação ao quantum, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. No caso em tela, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados ao autor. Frise-se que sobre o montante a ser indenizado, deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora, desde o protesto indevido, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n° 1.111.117/PR (Tema n° 176). Em relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil determina que nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é superior a 200 (duzentos) salários mínimos e inferior a 2.000,00 (dois mil) salários mínimos, como é o caso dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. In casu, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico, bem como o tempo exigido para o seu serviço, verifica-se que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial para: a) anular o débito tributário relativo ao auto de infração nº 1084341-3 imputado ao autor; b) condenar a parte requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da fundamentação retro, determino a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o protesto indevido, nos termos do Tema n° 176 do STJ. Confirmo a tutela de urgência outrora conferida. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais no patamar 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II do CPC.”.

Perscrutando os autos, observa-se a existência do TAD nº 1084341-3, lavrado na data de 04/10/2013, decorrente de fiscalização realizada perante o Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino – (Correntes MT/MS), supostamente pelo transporte de mercadoria sem notas fiscais vinculadas, ensejando a aplicação de multa no valor de R$ 234.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), o qual resultou na CDA de n. 201701618. (vide ids. 205221347 e 205224651, respectivamente)

Em sede de informações complementares ao TAD suso mencionado, destaca-se que:

“
OPERAÇÃO VOLANTE DO POSTO FISCAL CORRENTES EM CONJUNTO COM A POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL (PPRF - ITIQUIRA) INTERCEPTOU O VEICULO PLACAS NCV0680-RO / IBP0132-RO, CONDUZIDO PELO SR. THIAGO TRAJANO, CPF 006292311-09, TRANSPORTANDO UMA ESCAVADEIRA CASE MODELO CX220B (CHASSI: HBZN220BADAAA00937 / Nº SERIE: NDAAA00937) DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL, FATO TIPIFICADO NOS TERMOS DA LEI 8137/90. EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO REMETENTE, DESTINATARIO OU PROPRIETÁRIO DA CARGA, TORNA-SE EXIGIDO DO TRANSPORTADOR, SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO IRREGULAR, O RECOLHIMENTO DO ICMS E PENALIDADE CABIVEL NOS TERMOS DA LEI 7098/98. VALOR DA CARGA ARBITRADO EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO MESMO. REGISTRADO O BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL Nº 0202020310131900, EM ANEXO AO PRESENTE TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO, JUNTAMENTE COM O AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DO TRANSPORTADOR (ÚNICO DOCUMENTO APRESENTADO PELO MESMO)”.

Não obstante a parte requerida alegue que
‘e
sta apreensão se deu por motivo alheio a responsabilidade do REQUERENTE, vez que este apenas promovia o transporte do bem apreendido, tanto é que, o veículo conduzido pelo REQUERENTE, o qual foi utilizado para transportar o bem apreendido foi liberado imediatamente sem qualquer ônus’
, de se concluir que esta afirmação não merece guarida.

Restou demonstrado de modo incontroverso que a parte recorrida promoveu o transporte de mercadorias sem qualquer documentação fiscal vinculada.

Todavia, como se sabe, o mínimo que possa exigir de um prestador de serviço de transporte de mercadorias é que promova o seu labor levando consigo a documentação fiscal do bem transportado, sob as penas da lei.

A propósito:

“Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”.

Do mesmo modo:

“Art. 18.
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS;”

Com efeito, sendo indene de dúvidas que o recorrido fazia o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal obrigatório para o transito, resta caracterizada a infração, que se apresenta como infração material qualificada.

A propósito, é neste sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL IDÔNEA. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR
. 1. O trânsito de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo configura infração material qualificada, consoante dispõe o art. 43, I, da Lei nº 8.820/89, e art. 7º, I, e art. 8º, I, \d\, ambos da Lei nº 6.537/73. 2. Na hipótese dos autos, o auto de lançamento descreve que a infração cometida foi a apresentação de nota fiscal inidônea diante das informações inexatas. 3. Destarte, nos termos da legislação supramencionada, comprovado que a mercadoria em trânsito estava desacompanhada de documento fiscal idôneo, resta caracterizada a infração, o que afasta a pretensão do recorrente. 4. De salientar, por fim, que
o transportador é responsável pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais, em relação à mercadoria que transportar desacompanhada de documento fiscal idôneo
(art. 7º, III, ?b?, da Lei Estadual nº 8.820/89. 5. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008503781 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/01/2020)”.

Diferente não é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

Com efeito, não há que se falar em qualquer ilegalidade na atuação do Fisco quando o transportador se sujeita a fazer o trânsito da mercadoria ciente de que se encontra desacompanhada de documento fiscal.

Ao arremate, não há que se falar em qualquer dano à moral do recorrente, notadamente porque não demonstrado qual foi o abado à sua honra, imagem, inclusive, pelo fato de ter contribuído para a ocorrência do ato caracterização infração à legislação tributária estadual.

Em sede de reexame necessário, retifico o ato sentencial nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformando-se a sentença vergastada, razão pela qual julgo improcedente a ação declaratória. Em remessa necessária, retifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024